Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727854-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VALDINEIA COSTA DE GODOI PINTO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação no 0709350-98.2025.8.07.0009, que, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, dependente em plano coletivo empresarial, com autorização e cobertura de cirurgia previamente marcada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Eis a r. decisão agravada: “Defiro à requerente a gratuidade de justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Cuida-se de pedido de tutela de urgência para que a autora, dependente no plano de saúde coletivo empresarial da 2a ré - mantido pela empresa na qual seu marido trabalhava (1a ré), possa ter reativado o plano e autorizada cirurgia previamente designada para o dia 20/06/2025 e desmarcada em razão do fim do vínculo empregatício do titular. Em cognição sumária, vejo presentes os requisitos que autorizam a medida (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito é demonstrada pela comprovação de que a cirurgia denominada “Gástrico em Y de Roux, por via laparoscópica” foi agendada para o dia 20/06 e autorizada em 20/05/2025, ainda durante a vigência do contrato de plano de saúde, bem como de que o cancelamento se deu unilateralmente com a demissão do titular - apesar de a autora permanecer em tratamento por doença descrita pela documentação médica juntada. Por outro lado, o perigo de dano reside na iminência da cirurgia agendada. A controvérsia deve ser analisada à luz do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assegura a permanência do ex-empregado e de seus dependentes no plano coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura, pelo prazo máximo de 24 meses após a rescisão contratual, desde que assumam o pagamento integral do valor do plano. Ainda, é consolidado o entendimento de que a operadora de plano de saúde não pode interromper tratamento médico em curso, em especial quando há procedimento cirúrgico previamente autorizado e com data próxima de realização, sob pena de grave risco à saúde do paciente. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 2a requerida restabeleça o plano de saúde da autora (cód. 67377000043740023) no prazo máximo de 24 horas, assegurando todas as condições de assistência médica constantes do contrato, inclusive a autorização e cobertura da cirurgia “Gástrico em Y de Roux, por via laparoscópica”, previamente autorizada e marcada para o próximo dia 20/06, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Determino ainda que a ré envie os boletos para pagamento das mensalidades ao endereço eletrônico indicado pela parte (joelsoncarvalhojr@gmail.com), durante o período em que perdurar a obrigação de manutenção do plano. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. (...)” Inconformada, a requerida recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que “A rescisão do plano ocorreu dentro dos limites legais e contratuais, observadas todas as normas aplicáveis ao caso.” Acrescenta que “A presente demanda carece de amparo jurídico, pois parte de uma premissa equivocada quanto à legalidade do encerramento do vínculo contratual com a operadora de saúde.” Alega ainda que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada, em especial porque a cirurgia seria eletiva, sem urgência médica comprovada, e que a obrigação de restabelecimento do contrato seria indevida, uma vez que o vínculo do titular com a estipulante foi encerrado e o prazo legal de manutenção do plano, após a demissão, expirou em 31/05/2025. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada. Em pedido subsidiário, caso mantenha-se o plano de saúde, “que seja a parte Agravada compelida ao pagamento integral do prêmio, devendo a Agravada ser condenado a custear os prêmios na integralidade, bem como comprovar a cada 2 (dois) meses a inexistência de novo emprego;” Preparo no ID 73812223. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados simultaneamente os requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso mantida a eficácia da decisão recorrida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a r. decisão agravada estaria lastreada em tese fixada no Tema 1082 do STJ, o qual prevê expressamente que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Ademais, nota-se que, embora o prazo de manutenção do plano, após a demissão, tenha expirado em 31/05/2025, sobreleva-se que a cirurgia foi agendada para o dia 20/06, mas com autorização emitida em 20/05/2025, ou seja, ainda durante a vigência do contrato de plano de saúde. A alegação da agravante de que a cirurgia seria eletiva, sem urgência, não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da cobertura já autorizada, mormente quando a descontinuidade da assistência, de modo unilateral, pode comprometer a eficácia do tratamento e a saúde da beneficiária. Quanto ao perigo de dano grave, deve-se reconhecer, nesta cognição sumária, o perigo inverso, diante do risco de descontinuidade abrupta de tratamento cirúrgico com data já marcada, podendo comprometer sua saúde e gerar prejuízos físicos, psicológicos e financeiros relevantes, e até irreparáveis. Não se pode olvidar ainda que a eventual procedência da tese recursal poderá ensejar, em momento oportuno, a compensação ou o ressarcimento de valores despendido, o que mitiga o alegado risco de irreversibilidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator